Tribunal: TCU
Processo: 001.378/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3747/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.378/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonielly Garcia Rodrigues (XXX.456.591-XX); Gabriel Rodrigues Manolio (XXX.577.418-XX); Larissa Cardoso Amaral (XXX.991.201-XX); Leonardo Trindade de Jesus (XXX.640.675-XX); Lorena Sales Rocha (XXX.907.093-XX); Rafael Ximenes Ferraz (XXX.376.121-XX); Renata Calegari Lino (XXX.639.679-XX); Ricardo Henrique de Brito e Sousa (XXX.447.637-XX); Teresa Gardenia Braga Castelo Branco (XXX.426.857-XX); Vinicius Ribeiro Covre (XXX.461.411-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.